Tribunal: TJSP
Processo: 2101987-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ção de ICMS-ST. Hipótese na qual não se constata teratologia ou manifesta ilegalidade. Inteligência do artigo 66-H da Lei 6.374/1989. Precedentes desta Corte (TJSP). Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Logo, recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2101987-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 25/02/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2022

Data de publicação:

25/02/2022

Ementa:

Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Pretensão tendente à concessão de provimento de urgência para impedir cobrança relativa à complementação de ICMS-ST. Hipótese na qual não se constata teratologia ou manifesta ilegalidade. Inteligência do artigo 66-H da Lei 6.374/1989. Precedentes desta Corte (TJSP). Desacolhimento ao argumentado pela agravante. Logo, recurso improvido.